Tribunal: TJES
Processo: 5001559-41.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001559-41.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A
RECORRIDO: FABRICIA CELESTE REBUZZI
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATOS NÃO COMPROVADOS. FRAUDE. NULIDADE CONTRATUAL E DANOS MORAIS MANTIDOS. RESTITUIÇÃO SIMPLES. PARCIAL PROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que reconheceu a nulidade de três contratos de empréstimo consignado, declarou inexistentes os débitos correspondentes, determinou a abstenção de descontos futuros, condenou à devolução em dobro dos valores descontados e fixou indenização por dano moral em favor da autora.

Fato relevante. Autora afirma que não celebrou qualquer contrato com o banco recorrente, nega ter aberto conta na instituição e sustenta jamais ter recebido valores supostamente creditados. Demonstra inconsistências nos documentos contratuais apresentados pelo banco, ocorrência de assinaturas simultâneas em contratos diferentes e comunicação do fato às autoridades competentes.

Decisão anterior. Sentença parcialmente procedente, com declaração de nulidade dos contratos, devolução em dobro dos valores descontados, indenização por danos morais e manutenção da tutela antecipada.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão:(i) saber se o banco comprovou a regularidade dos contratos de empréstimo consignado impugnados; e (ii) saber se a restituição dos valores descontados deve ocorrer em dobro ou de forma simples, diante da alegada fraude praticada por terceiros.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.A instituição financeira não comprovou a contratação. Há ausência de assinatura em um dos contratos e coincidência absoluta de data, hora, minuto e segundo nos demais, o que reforça a existência de fraude. Relação de consumo reconhecida, aplicado o art. 6º, VIII, do CDC.

4.Apesar da responsabilidade objetiva do banco, o conjunto probatório indica que a fraude foi praticada por terceiros, configurando engano justificável. Ausência de má-fé do fornecedor. Aplicação do art. 42, p.u., do CDC. Restituição deve ser simples.

5.Mantêm-se a nulidade dos contratos, a abstenção de descontos, a restituição dos valores pagos e a indenização por danos morais, pois comprovado o desconto indevido e o prejuízo experimentado pela consumidora.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6.Recurso inominado parcialmente provido para determinar que a restituição dos valores descontados ocorra de forma simples, mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de comprovação da contratação torna nulos os contratos de empréstimo consignado e impõe a devolução dos valores descontados. 2. A restituição deve ocorrer de forma simples quando evidenciado engano justificável decorrente de fraude praticada por terceiros.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5001559-41.2025.8.08.0030

RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A

RECORRIDA: FABRICIA CELESTE REBUZZI

JUIZ SENTENCIANTE: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATOS NÃO COMPROVADOS. FRAUDE. NULIDADE CONTRATUAL E DANOS MORAIS MANTIDOS. RESTITUIÇÃO SIMPLES. PARCIAL PROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que reconheceu a nulidade de três contratos de empréstimo consignado, declarou inexistentes os débitos correspondentes, determinou a abstenção de descontos futuros, condenou à devolução em dobro dos valores descontados e fixou indenização por dano moral em favor da autora.

Fato relevante. Autora afirma que não celebrou qualquer contrato com o banco recorrente, nega ter aberto conta na instituição e sustenta jamais ter recebido valores supostamente creditados. Demonstra inconsistências nos documentos contratuais apresentados pelo banco, ocorrência de assinaturas simultâneas em contratos diferentes e comunicação do fato às autoridades competentes.

Decisão anterior. Sentença parcialmente procedente, com declaração de nulidade dos contratos, devolução em dobro dos valores descontados, indenização por danos morais e manutenção da tutela antecipada.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão:(i) saber se o banco comprovou a regularidade dos contratos de empréstimo consignado impugnados; e (ii) saber se a restituição dos valores descontados deve ocorrer em dobro ou de forma simples, diante da alegada fraude praticada por terceiros.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.A instituição financeira não comprovou a contratação. Há ausência de assinatura em um dos contratos e coincidência absoluta de data, hora, minuto e segundo nos demais, o que reforça a existência de fraude. Relação de consumo reconhecida, aplicado o art. 6º, VIII, do CDC.

4.Apesar da responsabilidade objetiva do banco, o conjunto probatório indica que a fraude foi praticada por terceiros, configurando engano justificável. Ausência de má-fé do fornecedor. Aplicação do art. 42, p.u., do CDC. Restituição deve ser simples.

5.Mantêm-se a nulidade dos contratos, a abstenção de descontos, a restituição dos valores pagos e a indenização por danos morais, pois comprovado o desconto indevido e o prejuízo experimentado pela consumidora.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6.Recurso inominado parcialmente provido para determinar que a restituição dos valores descontados ocorra de forma simples, mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de comprovação da contratação torna nulos os contratos de empréstimo consignado e impõe a devolução dos valores descontados. 2. A restituição deve ocorrer de forma simples quando evidenciado engano justificável decorrente de fraude praticada por terceiros.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Ordinária, ajuizada por
FABRICIA CELESTE REBUZZI
, em face de
BANCO AGIBANK S.A.

Narra a autora, em síntese, que constatou descontos indevidos em sua conta, referentes a empréstimos e serviços que jamais contratou. Sustenta, ainda, a existência de lançamentos relativos a empréstimo pessoal, antecipação do 13º salário e seguro de vida que não foram por ela solicitados. Afirma também que houve abertura de conta no banco requerido, bem como a portabilidade de sua conta do Banco do Brasil, sem qualquer autorização ou anuência de sua parte.

Ressalta que tomou ciência das irregularidades ao analisar seus extratos bancários, verificando a redução injustificada de seus proventos, o que lhe acarretou sérios prejuízos financeiros e psicológicos, além de comprometer de forma significativa seu orçamento mensal. Diante disso, requer seja declarada a inexistência dos débitos e cobranças impugnados, a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 14457918) que resolveu a lide nos seguintes termos:

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para:

DECLARAR nulo os contratos de empréstimos consignados nºs 1523873573, nº 1524273508, nº 1524273507, e, por consequência, DECLARAR inexistentes todos os débitos deles decorrentes e, assim, DETERMINAR à parte requerida que se ABSTENHA de efetuar descontos referente aos indigitados contratos no benefício previdenciário da parte requerente, sob pena de multa no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) a cada desconto indevido realizado e comprovado nos autos, até o patamar máximo de R$5.000,00 (cinco mil reais), caso já não o tenha feito por força de decisão anteriormente proferida nestes autos.

CONFIRMAR a decisão provisória de ID 63085888.

CONDENAR a requerida a pagar à parte autora, em dobro, a quantia efetivamente descontada a título de danos materiais, com juros de mora pela SELIC referente a cada parcela descontada e não prescrita, abatido do resultado o índice de correção monetária aplicável, que à falta de outro previsto em legislação específica será o IPCA, aplicado desde o arbitramento, cabendo à parte requerente, ao início da fase de cumprimento, proceder ao somatório mediante simples cálculos aritméticos (não havendo que se falar, por conseguinte, de capítulo de sentença ilíquido em situações que tais).

CONDENAR a requerida, ainda, a pagar à requerente a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, com juros de mora pela SELIC desde o evento danoso (data do primeiro desconto ilicitamente efetuado), por se tratar de responsabilidade extracontratual, abatido do resultado o índice de correção monetária aplicável, que à falta de outro previsto em legislação específica será o IPCA, aplicado desde o arbitramento. (ENUNCIADO N. 362 DA SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA DO C. STJ).

Irresignado, o banco requerido interpôs Recurso Inominado (ID 14457923). Em suas razões, alega que a autora contratou os serviços de empréstimo consignado e sustenta a inexistência de conduta ilícita. Requer a improcedência dos pedidos autorais.

Contrarrazões pela recorrida ao ID 14457927.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, ID 14457924.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Recebo-o em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Não existindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito.
Adianto que entendo ser o caso de dar parcial provimento ao recurso.

Rememorando sucintamente os fatos narrados na exordial, a parte autora alega ter sido surpreendida com descontos efetuados pelo banco réu em seu benefício, pautados em contratos de empréstimo consignado os quais sustenta não ter firmado.

A relação é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, conforme art. 6º, VIII, do CDC.

Analisando o conjunto probatório, verifico que a instituição financeira não conseguiu comprovar a regularidade da contratação. A autora nega veementemente o vínculo e há indícios robustos de fraude, como a assinatura simultânea de múltiplos contratos e a indução da consumidora a erro por terceiros, sob a promessa de "reembolso".

Observa-se que o contrato nº 1523873573 (ID 14457900), não contém a assinatura da requerente, consistindo apenas em comprovante gerado pelo próprio sistema do banco. Por sua vez, os contratos nº 1524273508 e nº 1524273507 (IDs 14457901 e 14457902), foram assinados digitalmente na mesma data e exatamente no mesmo horário (dia, hora, minuto e segundo, sem qualquer variação temporal, circunstância atípica que evidencia a possibilidade de irregularidades no processo de contratação.

Quanto aos comprovantes de pagamento, a autora afirma não possuir conta junto à instituição financeira demandada e declara jamais ter recebido os valores supostamente creditados em seu favor.

Além disso, a requerente comunicou o ocorrido à autoridade policial (ID 14456820, págs. 45 a 49), acionou o Procon (ID 14456820, págs. 21/24 e impugnou as transações perante a instituição financeira, circunstâncias que reforçam a tese de fraude, tal como reconhecido pelo magistrado de origem.

Contudo, no que tange à forma de restituição dos valores descontados, a sentença merece reforma.

Embora reconhecida a responsabilidade objetiva da instituição financeira pela falha na segurança interna, o cenário fático indica a ocorrência de fraude perpetrada por terceiros estelionatários. Conforme se extrai dos autos, foram utilizados dados da autora e procedimentos digitais para ludibriar o sistema bancário.

Nesse contexto, embora o banco deva responder pelos riscos de sua atividade, forçoso reconhecer que a instituição financeira também figura, em certa medida, como vítima da atuação fraudulenta de terceiros. Não se vislumbra, portanto, má-fé deliberada por parte do recorrente na realização dos descontos, mas sim um erro operacional decorrente da fraude que vitimou ambas as partes.

A restituição em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, exige a configuração de má-fé ou conduta contrária à boa-fé objetiva. No caso em apreço, tratando-se de "fortuito interno" decorrente de fraude complexa, entendo configurada a hipótese de engano justificável, o que afasta a penalidade da dobra.

Dessa forma, a devolução dos valores indevidamente descontados deve ocorrer de
forma simples
, recompondo o patrimônio da autora sem gerar enriquecimento sem causa, mantendo-se o equilíbrio contratual e a justiça no caso concreto.

Quanto aos demais pontos (nulidade dos contratos, obrigação de fazer, danos morais e ausência de compensação, eis que, tal como observado na origem, o valor foi recebido por terceiro fraudador), a sentença deve permanecer inalterada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para
reformar a sentença no tocante à restituição dos valores, determinando que esta ocorra de forma SIMPLES
, e não em dobro, mantendo-se a sentença incólume em seus demais termos (declaração de nulidade, indenização por danos morais e consectários legais).

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto este projeto de voto à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)